Tribunal: TJSP
Processo: 2188722-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença - Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que acolheu

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença - Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença arguido no caso vertente em relação ao excesso de execução - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188722-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ULYSSES ABRAHÃO, é agravado ANDRE LUIZ LIPORACI DA SILVA TONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2188722-86.2020.8.26.0000
Agravante: Ulysses Abrahão
Agravado: Andre Luiz Liporaci da Silva Tonelli
Interessados: Serralheria Falconi Ltda.;
Shekinah Serralheria Artística Ltda.
Comarca:
Ribeirão Preto (2a Vara Cível - Proc. n.o 0022597-36.2019.8.26.0506)
Juiz:
Benedito Sérgio de Oliveira
VOTO No 45.648
Agravo de instrumento
Ação de reparação por danos
materiais e morais Contrato de compra e venda de bem móvel
Cumprimento de sentença - Acolhimento em parte da
impugnação ao cumprimento de sentença
Excesso de
execução Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi
decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença arguido no caso vertente em relação
ao excesso de execução - Desprovido o recurso, de majorar-se
o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
(art. 85, § 11, do CPC/2015).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
3
trasladada a fls. 45/47 (fls. 35/37 dos autos principais), proferida nos autos
da ação de reparação por danos materiais e morais, fundada em contrato de
compra e venda de bem móvel, em fase de cumprimento de sentença, que,
entre outras disposições, acolheu em parte a impugnação apresentada no
caso vertente, tendo-se em conta o excesso de execução, tendo fixado os
honorários advocatícios de forma recíproca e por equidade no valor de
R$2.000,00: “Quanto aos honorários advocatícios deste incidente, que fixo, por
equidade, em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), ante a sucumbência recíproca das
partes, serão eles distribuídos na proporção de 50% para cada uma delas (art. 85, § 14,
do CPC)”. Alega o executado, ora agravante, em síntese, que no caso em
tela faz jus à gratuidade processual; que constou da própria sentença que as
rés foram notificadas em fevereiro de 2013, com prazo certo para
cumprimento e da mesma forma, o orçamento foi elaborado em março de
2013, com data certa de validade; que aplicável o art. 409, V, do
CPC/2015; que a r. sentença determinou que a aplicação dos juros de mora
a partir da citação ocorresse em relação ao débito principal, ou seja, aos
danos materiais + danos morais, sendo certo que tal fixação não pode, de
forma alguma, se estender aos honorários advocatícios, já que seu
pagamento só foi fixado pela r. sentença, não podendo retroagir seus
acréscimos legais ao momento da citação; que há excesso de execução.
Negado efeito suspensivo (fls. 84/85). Veio contraminuta (fls. 88/92).
É o relatório.
A fls. 84/85, proferi a seguinte decisão:
“Concedo os benefícios da justiça gratuita ao agravante
tão só para o processamento deste agravo de instrumento, tendo-se em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
4
documentação juntada neste recurso, como se vê a fls. 59/82.
Oportuno ressaltar que o pleito de justiça gratuita só veio
no recurso do agravante, a princípio, cabível em qualquer tempo útil do processo (se vier
a ser deferido, retroagirá à data do pleito). Lê-se em Theotonio Negrão e outros: 'A
concessão da assistência judiciária no curso do processo não retroage ao seu início. 'A
gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos
ulteriores à data do pedido' (STJ-4a T., REsp 556.081, Min, Aldir Passarinho Jr., j.
14.12.04, DJU 28.3.05). No mesmo sentido STJ-3a T., AI 475.330 AgRg, Min. Gomes
de Barros, j. 26.10. 06, DJU 4.12.06; JTJ 295/396' (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 46a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. Nota n.o 4 ao art. 4o da Lei
1.060/50, página 1.278).
A respeito do tema, ementa do acórdão da Terceira Turma
do STJ, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 07 de fevereiro de 2017,
proferido no AgInt no AREsp n.o 684417- RS Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 2015/0075706-2, faz constar: 'PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO'.
À vista do exposto, inexiste relevância na fundamentação
jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual nego efeito suspensivo ao agravo”.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 0031323-09.2013.8.26.0506.
O executado, ora agravante, alega em linhas
gerais que há excesso de execução na demanda em discussão.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
5
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
acolheu em parte a impugnação ora discutida, nos seguintes termos:
“Vistos. ULISSES ABRAHÃO ofereceu impugnação ao
cumprimento de sentença promovido por ANDRÉ LUIZ LIPORACI DASILVATONELLI,
nos autos da ação que aquele move contra SERRALHERIA FALCONI LTDA e
SHEKINAH SERRALHERIA ARTISTICA LTDA alegando, em síntese, que há excesso de
execução. A parte exequente se manifestou a fls. 28/30. É o relatório. DECIDO. De rigor
o acolhimento parcial da presente impugnação. Inicialmente, o cálculo apresentado pela
parte executada não pode ser acolhido. Com efeito, no que diz respeito aos danos
materiais, ficou determinado na sentença (fls. 04/12), confirmada pelo acórdão (fls.
13/17), que o termo inicial para atualização monetária do débito seria a data do
desembolso dos valores decorrentes da quitação integral do contrato entre as partes.
Ocorre que a parte executada atualizou o débito a partir de março de 2013 (fls. 26),
quando o correto é outubro de 2013, como se observa do documento a fls. 22. Não
bastasse isso, o débito, conforme o comando da sentença, deve ser acrescido de juros
de mora a partir da citação e não, como afirma a parte executada, “acrescido de juros de
mora somente a partir do trânsito em julgado da sentença” (sic, fls. 26). Todavia, o
cálculo apresentado pela parte exequente (fls. 02) também não pode ser acolhido. Isso
porque o comando estampado no art. 524 do CPC impõe à parte exequente instruir o
cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito,
no qual deverá constar os requisitos constantes nos respectivos incisos. No caso, o
demonstrativo de débito apresentado pela parte exequente não especifica o termo inicial
e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados (art. 524, inciso IV). Dessa
forma, tal demonstrativo de débito não atendo aos requisitos legais. Assim, de rigor o
acolhimento parcial da impugnação. Posto isso, acolho em parte a presente impugnação
e determino que a parte exequente, observando-se o que ficou decidido, apresente novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
6
cálculo do débito. Quanto aos honorários advocatícios deste incidente, que fixo, por
equidade, em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), ante a sucumbência recíproca das
partes, serão eles distribuídos na proporção de 50% para cada uma delas (art. 85, § 14,
do CPC). Int” (fls. 45/47 destes autos do agravo; fls. 35/37 dos autos
principais). Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante
com a r. decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença arguido no caso vertente em relação ao excesso
de execução.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à
igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. 139 do
CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Não vejo razão ao agravante em sua arguição
formulada de acolhimento integral de excesso de execução na demanda em
discussão, tal como referido no muito bem lançado despacho do douto juiz
de primeiro grau que esclareceu “o cálculo apresentado pela parte executada não
pode ser acolhido. Com efeito, no que diz respeito aos danos materiais, ficou
determinado na sentença (fls. 04/12), confirmada pelo acórdão (fls. 13/17), que o termo
inicial para atualização monetária do débito seria a data do desembolso dos valores
decorrentes da quitação integral do contrato entre as partes. Ocorre que a parte
executada atualizou o débito a partir de março de 2013 (fls. 26), quando o correto é
outubro de 2013, como se observa do documento a fls. 22. Não bastasse isso, o débito,
conforme o comando da sentença, deve ser acrescido de juros de mora a partir da
citação e não, como afirma a parte executada, “acrescido de juros de mora somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
7
partir do trânsito em julgado da sentença” (sic, fls. 26)” (fls. 35/36 dos autos
principais).
O agravante não demonstrou de que o cálculo
deva ser desconsiderado integralmente na demanda ora discutida porque
em consonância com o v. acordão desta Corte e com a r. sentença.
Não se configura, pela mera interposição do
agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da litigância de má-fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos nos arts. 17 e 18 do
CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015), não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados, razão pela
qual fica afastada a aplicação de multa requerida na contraminuta.
A propósito, digna de menção decisão proferida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. A litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 2. Embargos de
declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do
resultado de julgamento” (EDcl no AgRg no AREsp no 658.784/MG,
Terceira Turma, Relator: Ministro Moura Ribeiro, j. em 1o.03.16, DJe de
07.03.16, v. u.).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
8
Por fim, de acordo com o art. 85, § 1o, do
CPC/2015, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente”.
No caso ora sob exame, foi acolhida em parte a
impugnação na demanda em discussão, tendo sido fixado honorários
advocatícios, ou seja, a princípio, houve pronunciamento conforme aos
arts. 485 e 487 do CPC/2015. Sendo assim, razoável a majoração do valor
fixado a título de honorários advocatícios. Neste sentido, veja lição in
Theotonio Negrão e outros: “A deliberação do tribunal sobre honorários
advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado
nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos recursos que lhe
seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas excepcionalmente pode se dar
em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em
agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p.
ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre honorários” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo:
Saraiva, 2016. Nota 51 ao art. 85, página 192).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação de que o valor dos honorários sucumbenciais a que o
agravante foi condenado a pagar fica majorada para dois mil e cem reais
(R$2.100,00) (art. 85, § 11, do CPC/2015), observada a gratuidade
concedida ao executado, ora agravante (art. 98, § 3o, do CPC/2015) (ver
fls. 84/85 destes autos do agravo).
LINO MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188722-86.2020.8.26.0000 - Voto no 45.648 - fss
9
RELATOR
Assinatura eletrônica